Tribunal: TJES
Processo: 5017598-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017598-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

AGRAVADO: PROPAGA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017598-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO RIVELLI - ES23167-A
AGRAVADO: PROPAGA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO: LUMMA BARROS RODRIGUES ALVES - ES16001, PAULO ALBERTO BATTISTI DELLAQUA - ES14618-A

VOTO

No caso, a embargante alega omissão quanto à necessidade de identificação do ID de editor da conta AdSense e à ausência de prova de monetização do site da agravada.

Todavia, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia. Consta expressamente que a agravada apresentou documentação mínima apta a embasar a medida, incluindo comunicação emitida pela própria Google informando a necessidade de ordem judicial para acesso aos dados.

No tocante ao art. 19 do Marco Civil da Internet, destacou-se que a norma versa sobre responsabilidade civil por conteúdo de terceiros, inaplicável ao caso, em que se busca exibição de dados para instrução probatória, hipótese regulada pelo art. 22 da mesma lei. A exigência de indicação de URL ou ID de editor, aplicável para remoção de conteúdo, não afasta o dever de exibição de informações relacionadas à conta vinculada, diante da ordem judicial específica e do contexto de apuração de direitos contratuais.

Quanto à alegação de inexistência de monetização ou inatividade do site, trata-se de matéria que se confunde com o mérito da ação de origem, não sendo exigível, em sede de agravo de instrumento, prova exauriente da relação negocial, mas apenas elementos suficientes para a plausibilidade da medida, o que foi reconhecido.

Assim, não se verifica omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da embargante. Ressalte-se que o inconformismo da parte com o resultado não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

Pelas razões expostas, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.